Tribunal: TJDFT
Processo: 0712293-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA ESCRITA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INADEQUAÇÃO DO RITO MONITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que, nos autos de ação monitória, acolheu os embargos da requerida e julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. Na ação monitória, o autor alegou que prestou serviços laboratoriais à requerida e que não recebeu os pagamentos devidos, totalizando R$ 9.405,53, enquanto a sentença considerou ausentes os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade exigidos pelo procedimento monitório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os documentos apresentados pelo autor atendem aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade exigidos para a propositura da ação monitória; e (ii) determinar a adequação do procedimento monitório para a cobrança da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação monitória exige prova escrita clara, inequívoca e suficiente para demonstrar a existência de uma dívida líquida, certa e exigível.
4. As notas fiscais anexadas pelo autor não contêm elementos essenciais, como o CNPJ e a razão social da parte devedora, tornando os documentos insuficientes para comprovar o crédito sob o rito monitório.
5. As mensagens de WhatsApp trocadas entre as partes não configuram reconhecimento inequívoco da dívida, tampouco possuem força probatória para suprir a ausência de elementos claros e objetivos nos documentos apresentados, conforme disposto no art. 213, caput e parágrafo único, do Código Civil.
6. A ausência de prova documental que demonstre a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida inviabiliza a utilização do rito especial da ação monitória, que é incompatível com demandas que exigem dilação probatória, devendo o autor buscar a satisfação do crédito pelo procedimento comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ação monitória exige prova escrita que demonstre de forma clara, inequívoca e suficiente a existência de uma dívida líquida, certa e exigível.
2. A ausência de prova documental apta a comprovar os requisitos necessários para o rito monitório inviabiliza o procedimento, devendo a lide ser ajuizada sob o rito comum, caso haja necessidade de dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 2o e § 11; CC, art. 213, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1934661, 0733622-25.2021.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 23/10/2024, DJe 30/10/2024.
TJDFT, Acórdão 1856886, 07161105820238070001, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 02/05/2024, DJe 16/05/2024.